Tribunal: TJMT
Processo: 1027489-06.2023.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027489-06.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDA RENATA SANTOS DE SOUZA - CPF: 043.422.781-11 (RECORRIDO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – fornecimento de água fora dos padrões de potabilidade – RESIDENCIAL SANTA BÁRBARA - ÁGUA IMPRÓPRIA PARA CONSUMO – PRESENÇA DE “COLIFORMES TOTAIS” - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Este processo será analisado
levando-se em consideração as provas produzidas neste feito e no processo principal (n.1018379-51.2021.8.11.0002), na qual somente a recorrente Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande (DAE) foi responsabilizada pela contaminação.
Na hipótese, restou incontroverso que ocorreu o abastecimento de água contaminada aos moradores do Residencial Santa Barbara, pois os quatros laudos apresentados pela Construtora Lorenzetti, referentes aos reservatórios do condomínio, apontam que a água oferecida para os moradores não está dentro dos padrões estabelecido pelo Ministério da Saúde, apresentando coloração acima do valor de turbidez permitida.

2.

Deve ser responsabilizada a concessionária de água pelos prejuízos causados ao consumidor, quando comprovado o fornecimento inadequado de água, por se tratar de prestação de serviço público essencial.

3.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva do DAE/VG, uma vez que o problema se refere à falha na prestação do serviço público essencial, não se podendo atribuir à construtora os problemas de contaminação da água, sem prova técnica robusta que o demonstre.

4.

O valor da indenização por danos morais deve ser ajustado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Assim, o valor inicialmente fixado em sentença, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é reduzido para R
$ 3.000,00(três mil),
quantia adequada para cumprir as funções compensatória e pedagógica.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

A sentença objurgada ao analisar os fatos e provas do caderno processual julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar o Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em decorrência da falha na prestação do serviço.

Nas razões recursais, a reclamada-recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Inicialmente registro que no feito 1020559-40.2021.8.11.0002 o Relator Dr. Luis Aparecido Bortolussi detectou a conexão de 266 processos reconhecida pelo Magistrado de primeiro grau Dr. OTAVIO PEIXOTO com relação à ações contra o DAE/Várzea Grande e a Construtora Irmãos Lorenzetti por problemas no tratamento da água fornecida aos moradora do
Residencial

Santa

Barbara
, assim, os processos foram distribuídos para o referido Relator, sendo o juízo prevento para julgar os recursos sobre o tema, ante a noticiada conexão em sentença.

Assim, considerando a atual composição desta Turma Recursal, passo a analisar o presente feito, com observância da jurisprudência já fixada por este colegiado.

Da incompetência do Juizado Especial Cível:

A parte reclamada alega que o processamento do feito pelo rito sumaríssimo lhe acarreta prejuízos, pois a demanda, dada a sua natureza, necessita da realização de perícia técnica.

A preliminar não merece guarida, porque a prova pericial não se mostra necessária, considerando a documentação juntada nos processos.

Além do mais, ausência de motivação no requerimento da mencionada prova, ou seja, sem indicar, concretamente, as razões pelas quais requer a perícia, que tipo de estudo, quais objetivos, indícios e eventual causa, tendo formulado pedido genérico, revela ser ato meramente protelatório e visa o desnecessário deslocamento da competência dos feitos, que tratam da matéria, para o juízo comum.

Caso houvesse alguma indicação concreta e específica nos autos, ao menos indícios, da necessidade de perícia, outra seria a conclusão. No entanto, ao fazer requerimento genérico, abrangendo todos os processos, fica claro que se trata de medida descabida, tecnicamente inviável, o que impõe seu indeferimento.

Logo, a presente preliminar rejeitada.

MÉRITO

Da narrativa inicial, apresentadas pelos moradores do Residencial Santa Barbara, extrai-se que foi fornecido serviço de abastecimento de água fora das especificações técnicas orientadas pela Portaria de Consolidação n. 5/2017 do Ministério da Saúde.

Relatam que, além de a água apresentar-se visivelmente, tendo gosto, cheiro e cor, foi constatada a presença de coliformes totais, conforme o laudo realizado – Hidro Análise – Laboratório de Análise Ambientais, solicitado pela administradora do Residencial.

Adiante, informam que o laudo foi realizado em 04/2021 e, apesar das diversas reclamações, reportagens de jornalistas em vários meios de comunicação, passados dois meses, a situação não foi solucionada.

Com a inicial, as partes promoventes juntaram o laudo de análise realizado pela empresa Hidro Análise, cuja coleta da água foi realizada no dia 22/04/21, apontando a presença de “Coliformes Totais”, em desacordo com Portaria n. 05/2017 do Ministério da Saúde, concluindo que a água é imprópria para consumo humano.

Além do laudo, foram apresentadas diversas fotos, vídeos e reportagens sobre o fato, inclusive, contando com a presença de jornalistas, em matéria televisiva.

Por sua vez, o Departamento de Água, em sede de contestação, alega que faz a captação da água bruta do rio Cuiabá e leva a mesma para uma ETA (Estação de Tratamento de Água), depois de tratada, é enviada aos bairros e residências através de diversas tubulações e canos.

Narra que o residencial Santa Bárbara recebe a água potável através do sistema de rede próprio da prestadora e armazenado no RAP (Reservatório Apoiado) e, em seguida, remetido para os outros 04 reservatórios, localizados dentro da área interna, cuja manipulação é feita pela administração do Residencial Santa Barbará. Nesse contexto, defende que eventual contaminação da água ocorreu sob a responsabilidade do condomínio ou vício de construção de responsabilidade da Construtora Lorenzetti.

Apresentou aos autos Ofício n. 270/2021, endereçado ao Ministério Público, cujo teor refere-se as informações sobre os fatos narrados, Relatório de Análise 15840/2021, apontando desconformidade em relação ao cloro livre (abaixo do desejável), arquivos de mídias reportam a colheita do material para análise, Laudos de todos os reservatórios e Parecer Técnico Pericial.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade pela ocorrência do abastecimento de água imprópria para o consumo humano aos moradores do Residencial Santa Bárbara e se tal circunstâncias acarreta o dever de indenizar os moradores por danos morais, bem como aferir se o valor fixado comporta majoração.

Na hipótese dos autos, restou incontroverso que ocorreu o abastecimento de água contaminada aos moradores do Residencial Santa Barbara.

Inclusive, os documentos juntados pelo próprio Departamento de Água sinalizam irregularidades no fornecimento da água, conforme o relatório de Análise n 15840/2021, que atestou baixa quantidade de cloro livre.

Do mesmo modo, todos os quatros laudos apresentados pela Construtora Lorenzetti, referentes aos reservatórios dentro do condomínio, apontam que a água oferecida para os moradores não está dentro dos padrões estabelecido pelo Ministério da Saúde, apresentando coloração acima do valor de turbidez permitida.

Nesse contexto, restou comprovada a falha na prestação de serviço, que causou aos consumidores transtornos, os quais superam o mero aborrecimento.

Em que pese alegar vícios de construção na rede do abastecimento interna do residencial, o Departamento de Águas apresentou documento que demonstra que água é imprópria para o consumo, extraída do reservatório principal, do condomínio, após a propositura da presente ação, cuja responsabilidade pela qualidade da água é exclusivamente do fornecedor.

Nesse contexto, o DAE não consegue afastar sua responsabilidade pelo fornecimento da água imprópria para o consumo humano, uma vez que a água distribuída
RAP (Reservatório Apoiado), sem qualquer interferência das instalações da área interna do condomínio, não atende aos padrões mínimos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, afastando as teses de defeitos construtivos internos do condomínio.

Importante salientar que o fornecimento de água potável estava, na época dos fatos, com procedimento padronizado pela Portaria de Consolidação n.5/2017 do Ministério da Saúde (art.12), onde estão descritas as condições de potabilidade da água, indicando os padrões vigentes de bactericidas, turbidez, cloro residual, pH e substâncias químicas inorgânicas que apresentam risco à saúde, recendente alterada pela Portaria GM/MS n.888/2021.

Cumpre destacar que o Ministério da Saúde normatiza a potabilidade da água e coordena o Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, visando promover a saúde e prevenir agravos e doenças de transmissão hídrica.

Com efeito, a normativa de potabilidade é clara em definir a água potável como aquela que atende ao padrão para o consumo humano e que não oferece riscos à saúde, definindo os parâmetros de cor, gosto, odor e pela presença de substâncias que alterem a aceitação pelas pessoas, cujo cumprimento é obrigatório a todos os prestadores do serviço.

Portanto, a ausência do padrão estabelecido pela aludida portaria caracteriza falha na prestação do serviço de fornecimento de água potável, colocando em risco a saúde dos moradores do Residencial.

A responsabilidade civil do reclamado é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo, conforme o disposto no § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, que estabelece:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo da autarquia municipal para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

No caso, o fornecimento de água fora dos padrões de potabilidade restou demonstrado em todas as análises laboratoriais apresentadas, inclusive, as análises juntadas pelas partes requeridas.

Nesse contexto, tratando-se de serviço essencial, que deve ser oferecido com qualidade e disponibilizado em quantidade suficiente para matar a sede, para a higiene pessoal, preparar e cozinhar os alimentos, o fornecimento fora dos padrões recomendados pelos órgãos de saúde enseja a indenização por danos morais. Neste sentido:

Direito Privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa", o que consagra a teoria do risco administrativo. - Demonstrado o evento danoso, com a contaminação da água por coliformes, e o nexo de causalidade existente entre este o os danos experimentados pelo autor, resta configurada a responsabilidade civil dos requeridos, que dever reparar os danos causados. - O valor alusivo à indenização pelo dano material deve se ater às circunstâncias do caso concreto. - Nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015 não se afigura cabível a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais segundo o valor atualizado da causa em hipótese na qual a condenação é revestida de conteúdo econômico certo. (Desª. Ângela de Lourdes Rodrigues)" (Apelação Cível nº 1.0684.17.001651-4/001, relator o Desembargador Alexandre Santiago, DJ de 28/01/21)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Logo, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

O dano moral, neste caso, é presumido (in re ipsa), dispensando a necessidade de prova específica, já que o transtorno e o incômodo causados pela falha na prestação do serviço são evidentes.

Entendo que o valor arbitrado na sentença, de
R$ 4.000,00(quatro mil reais)
, não atende adequadamente a esses critérios, sendo necessário reduzi-lo para
R$ 3.000,00(três mil reais)
. Tal montante é suficiente para reparar o dano moral experimentado pela autora, sem configurar enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que cumpre a função pedagógica de desincentivar práticas similares por parte da empresa.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA,
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, conforme o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024